Tribunal: CARF
Processo: 10980.013577/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.013577/2006-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.623 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
GIRO COMERCIO DE PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001, 2002
PAGAMENTO SEM CAUSA OU OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Em não sendo comprovada a operação ou a causa do pagamento, deve ser
aplicado o art. 61 da lei 8.981/95, para a cobrança do IRRF.
IRRF. DECADÊNCIA. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. ART 173 DO
CTN. SÚMULA 114 DO CARF.
Havendo dolo, fraude ou simulação, a constituição do crédito tributário do
IRRF pode ser feita dentro do prazo previsto pelo art. 173 do CTN. A Súmula
114 do CARF prevê ainda que: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação
ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART.
44 DA LEI 9.430/96. SITUAÇÃO QUE CONFIGURAM A PREVISÃO
LEGAL. CONFORMIDADE DE APLICAÇÃO.
Constatados e comprovados os casos que qualificam e agravam a multa
prevista no art. 44 da lei 9.430/96, deve tal legislação ser aplicada.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I E 135, I DO CTN. CONTRIBUIÇÃO PARA
A SITUAÇÃO QUE CONFIGURA O FATO GERADOR. INTERESSE
COMUM. SOLIDARIEDADE CONFIRMADA.
Comprovado que a pessoa tem interesse comum na situação que constitua o
fato gerador se configura a solidariedade, aplicado ainda ao caso, o art. 135, I
do CTN.
JUROS. SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA 4 DO CARF.
É devida a aplicação da SELIC, nos termos da Súmula CARF n° 4: A partir de
1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013577/2006-42
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os
lançamentos e a imputação de solidariedade com fulcro nos artigos 124, I e 135, I, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 560-666 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-18.268, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 507-535), em sessão realizada em
05 de junho de 2008, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelos Contribuintes (GIRO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA e SIRONI ANTONIO
CAVAGNOLI), (fl. 305-403 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário lançado em
desfavor dos Manifestantes.

I.
Auto de Infração, Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 509-519.

Este processo trata do auto de infração de imposto de renda retido na fonte
(fls. 135-139) por meio do qual se exige da contribuinte o crédito tributário total de R$
1.529.629,04, composto pelas seguintes parcelas: R$ 376.923,05, a titulo de IRRF; R$
304.629,18, a titulo de juros moratórios calculados até 31/10/2006; e R$ 848.076,82, a
titulo de multa de oficio proporcional.
Os motivos determinantes da lavratura do auto de infração, que se encontram
detalhados no Termo de Verificação Fiscal de fls. 127-134, estão sintetizados na
seqüência.
Por meio do instrumento de fls. 06-12, em 25/10/2001, o Sr. Sironi Antonio
Cavagnoli, sua esposa, Sônia Maria Rouze, e o filho de ambos, Guilherme Rouze
Cavagnoli, pactuaram a aquisição de um imóvel, pelo preço de R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais), tendo sido pago sinal no importe de R$ 200.000,00.
Parte do saldo restante, no total de R$ 700.000,00, foi paga por meio de
cheques no valor individual de R$ 100.000,00, sacados da conta corrente n° 6.995-7,
mantida pela empresa autuada na agência 3.792-3, do Banco do Brasil, conforme
discriminado em demonstrativo de fls. 128. Duas parcelas, no total de R$ 200.000,00,
foram quitadas nos meses de novembro e dezembro de 2001, contra recibos emitidos em
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

nome do adquirente Sironi Antonio Cavagnoli, enquanto as outras cinco, no total de R$
500.000,00, o foram nos meses de janeiro a maio de 2002, contra recibos emitidos em
nome da empresa autuada.
Das três pessoas físicas adquirentes, apenas o Sr. Sironi Antonio Cavagnoli já
foi sócio da autuada, da qual se desligou em 28/01/2000, antes, portanto, da aquisição
do imóvel.
Em 03/10/2002, os promissários adquirentes do imóvel notificaram
extrajudicialmente o promitente comprador para que este outorgasse a escritura pública
do imóvel diretamente A empresa autuada. Entretanto, o prédio somente veio a ser
escriturado em 18/08/2005, em nome de outra pessoa jurídica, Fabris Comércio de
Pneus Ltda, cujos sócios vêm a ser os contribuintes Sônia Maria Rouze e Guilherme
Rouze Cavagnoli.
A fiscalização, reiteradamente, solicitou esclarecimentos a respeito dos fatos
envolvendo a aquisição desse imóvel, não tendo os interessados se manifestado, ou
apresentado documentos de qualquer espécie.
Livros contábeis apresentados pela autuada registram a inclusão do prédio em
seu ativo imobilizado (fls. 71, 81 e 97), bem como os sete pagamentos antes referidos.
Entretanto, tais registros foram considerados pela fiscalização como indevidos,
porquanto o terreno não teria pertencido, em qualquer momento, A pessoa jurídica,
conforme vasta argumentação por ela vertida, que será devidamente apreciada, quando
pertinente A solução da controvérsia.
O convencimento da fiscalização acerca do cometimento de irregularidades e
da necessidade da lavratura do auto de infração foi assim consignado no TVF, verbis:
"Tendo em vista que, através do Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda de Imóveis, houve a transferência da
nua-propriedade para o contribuinte Guilherme e do usufruto aos
contribuintes Sonia e Sironi, no ano de 2001; que a contribuinte Sonia
efetivamente desembolsou R$ 200.000,00 como sinal e principio de
pagamento; que a empresa Giro pagou parcelas nos valores de R$
200.000,00 em 2001, e de R$ 500.000,00 em 2002 em relação a essa
operação imobiliária; que os recibos emitidos em 2001 constam em
nome do contribuinte Sironi; que, apesar de solicitada a outorga da
escritura a empresa Giro sem nenhuma justificativa ou documento
apresentados, tal registro não foi realizado na matricula do imóvel,
havendo, no entanto, o registro da transferência de propriedade a uma
outra empresa pertencente a Sonia e Guilherme; que Sonia e Guilherme
nunca fizeram parte do quadro societário da empresa Giro; que Sironi
foi sócio da empresa até 28/01/00, e firmou declaração, em 03/09/03,
de que a empresa 'retornou' ao seu poder; que os prejuízos pela não-
locação do imóvel foram percebidos pelos compradores Guilherme,
Sonia e Sironi; e tendo em vista o que preceitua o artigo 674 do RIR 99,
abaixo reproduzido, concluímos que os pagamentos das parcelas pela
empresa Giro nos anos de 2001 e 2002, relativos a um imóvel
pertencente aos contribuintes Guilherme, Sonia e Sironi, não tiveram
sua causa comprovada.." (Transcrição original).
O lançamento embasou-se no art. 61, § 1°, § 2° e § 3 0, da Lei n° 8.981, de
1995, matriz legal do art. 674 do RIR199, transcrito as fls. 133; e no art. 20,§§ 1° e 2°,
da Instrução Normativa SRF n° 15/2001.
Foi lançada multa de oficio agravada e qualificada, pelas razões declinadas
no TVF (fls. 134), nos seguintes termos:
“Tendo em vista que foram elaborados livros contábeis com registros
indevidos referentes a incorporação do imóvel ao ativo imobilizado da
empresa, livros esses que não são aceitáveis pela SRF, de acordo com o
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

exposto acima; que a matricula do imóvel não possui registro que
confirme que a propriedade tenha sido da empresa Giro mas, sim, que a
propriedade fora transferida para uma terceira empresa, aplicamos a
multa qualificada prevista no art. 44, I, § I°, da Lei n° 9.430/06, por
entendermos que houve o evidente intuito de fraude ao evitar a
tributação dos pagamentos. Tendo em vista o não atendimento i2
intimação, aplicamos, também, a multa agravada prevista no artigo 44,
§ 2°, inciso Ida Lei n° 9.430/96.”
Também foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 145,
atribuindo tal condição ao Sr. Sironi Antônio Cavagnoli.
A autuada foi cientificada em 01/12/2006 (fls. 146), e foi apresentada, em
29/12/2006, a impugnação de fls. 153-202, em nome da autuada e do sujeito passivo
solidário, tecendo as alegações adiante sintetizadas:
1 - Decadência
Argumenta que, no caso de pagamento sem causa, o imposto é considerado
devido no dia do pagamento da referida importância, significando que o fato gerador
ocorre no dia, e não no ano do pagamento, razão pela qual parte do valor lançado já
estaria alcançada pela decadência, por força do § 4 0 do art. 150 do CTN, uma vez que
se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação. Nessas hipóteses, caso a
Fazenda não concorde com o ‘autolançamento’ efetuado pelo contribuinte, deverá, no
prazo de 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador, efetuar o lançamento, sob pena
de perder o direito de fazê-lo. Com base em tal raciocínio, sustenta que, tendo sido
cientificada do lançamento em 01/12/2006, deve ser cancelada a parte da exigência
relativa aos valores pagos em novembro de 2001.
2 — Da aplicação do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, e da operação
realizada
Argumenta que o lançamento se embasa em pagamento ou entrega de
recursos a terceiros, sócios, acionistas, ou titular (contabilizados ou não), quando não
for comprovada a operação ou a sua causa. Raciocina, portanto, que para os pagamentos
não se sujeitarem ao preceptivo legal, basta que se comprove a existência da operação e
da sua causa. Reporta-se ao compromisso de compra e venda de fls. 06-12 e afirma que
se trata de um "(pré)contrato", que não constitui instrumento hábil, por si só, a transferir
a propriedade, conforme entendimentos doutrinários trazidos à colação. Enfatiza que a
compra e venda é contrato diverso, e que não é possível atribuir ao compromisso de
compra e venda o efeito de outro instrumento.
Sustenta que as pessoas físicas e a empresa EAGLE haviam se obrigado a
contratar uma compra e venda e que, se essa compra e venda se materializasse, poderia
ser em face de terceiro, indicado pelos promissários compradores. Argumenta que foi o
que ocorreu, e que a compra e venda não se materializou exatamente como as pessoas
físicas, e sim com a empresa GIRO.
Relata que o pagamento do sinal de negócio, no valor de R$ 200.000,00 (fls.
127), foi efetuado pela empresa autuada, por meio de um cheque de conta que, embora
registrada em nome da Sra. Sônia Maria Rouze, lhe pertencia de fato. Assegura que
efetuou o registro contábil desse e dos demais pagamentos, e que efetuou não apenas
esse, mas todos os demais pagamentos.
Afirma que se trata da prevalência da realidade sobre a forma, e que quem
adquiriu o imóvel da Eagle e por ele pagou foi ela, a impugnante, e foi por essa razão
que houve o registro contábil do bem e do passivo correspondente.
Aduz que a empresa Eagle foi a beneficiária dos pagamentos, fato jamais
questionado pela fiscalização, razão pela qual não se pode considerar a operação como
incomprovada ou sem causa. Adiciona que a concretização da compra e venda estava
condicionada A baixa da penhora que gravava o imóvel, e que, por não ter sido baixada
oportunamente, foi procedida a notificação da empresa Eagle, em 28 de julho de 2003,
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

ocasião em que foi solicitado que o registro imobiliário se desse em nome da
impugnante, por ser ela quem estava efetuando a aquisição do bem. Relata que a baixa
da penhora somente ocorreu em 02/09/2004, o que inviabilizava a transferência no
registro imobiliário, e que este se presta apenas a conferir publicidade ao negócio, para
que este produza efeitos civis contra terceiros.
Sustenta que, tendo adquirido o imóvel, decidiu aliená-lo à empresa FABRIS,
conforme instrumento de confissão de divida de fls. 222-223, sendo que a divida
confessada deverá ser paga em 45 parcelas de R$ 20.000,00, o que vem ocorrendo,
conforme documentos de fls. 226-228.
3 — Da inaplicabilidade da multa de 225%
Afirma que a fundamentação para o percentual da multa aplicada consiste na
alegação de existência de registros indevidos nos livros fiscais, referentes h.
incorporação do bem ao ativo imobilizado, e à ausência de registro do bem, no Registro
Imobiliário, em nome da impugnante, mas que tais alegações não são suficientes para a
aplicação da multa agravada e qualificada.
Advoga que os registros contábeis traduzem efetivamente a operação que
ocorreu, seja a aquisição do bem pela impugnante, seja o pagamento das parcelas.
Assevera que o fato de os livros contábeis terem sido registrados após o prazo fixado na
IN DNRC 65/97 não significa, por si só, que tenha havido fraude da empresa na
operação em análise. Relata que todos os livros foram registrados muito antes do inicio
da fiscalização, e que não há que se desconstituir, neste processo, a validade de tais
livros contábeis, porquanto eles existem e estão registrados na junta comercial.
Discorre sobre as três hipóteses de aplicação da multa de 150%, e afirma que
não ocorreu sonegação, dolo ou conluio. Enfatiza que a multa majorada de 150% exige,
necessariamente, a existência de ato doloso, intencional, deliberado, de sonegar ou
fraudar, e que nos autos não há qualquer fato que demonstre a existência dos tipos
penais aludidos. Aduz que, para serem tipos dolosos, é imprescindível que a autoridade
fiscal prove a ocultação de fato gerador ou a postergação de fato gerador, o que não
teria feito.
4 — Da Inaplicabilidade da Agravante Prevista no § 20 do Art. 44 da Lei n°
9.430, de l96
Alega que em momento algum a autoridade fiscal informa qual
esclarecimento a impugnante teria se negado a apresentar. Destaca que a autoridade
fiscal teve acesso As suas informações e que constam dos autos diversas copias dos
livros Diário e Razão. Enfatiza que não existe nos autos qualquer elemento que indique
eventual recusa em prestar esclarecimentos, razão pela qual não seria aplicável o
agravamento.
Argumenta que a exasperação da multa só tem cabimento quando as
informações solicitadas forem necessárias A lavratura do auto. Entretanto, a autoridade
fiscal estava munida de todas as informações necessárias à lavratura.
Ad argumentandum, requer a anulação da multa, em decorrência da vedação
de tributação com efeitos confiscatórios e a sua patente inconstitucionalidade.
5 — Da sujeição passiva solidária
Argumenta que a responsabilidade passiva solidária apresenta efeitos
jurídicos distintos da desconsideração da personalidade jurídica, e que o Código
Tributário Nacional contém disposição acerca da primeira, no art. 124, e acerca da
segunda, no art. 135, ambos mencionados pela autoridade fiscal no Termo de
Responsabilidade Passiva Solidária. Sustenta que essa técnica fere diversos direitos
seus, dentre os quais o do contraditório e da ampla defesa, que devem existir
adequadamente.
Discorre sobre o artigo 124 do CTN e aduz que a personalidade jurídica
existe justamente para que as empresas se distingam da pessoa de seus membros e que o
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

simples fato de uma empresa contratar com terceiro, no caso a Eagle, não acarreta
responsabilidade solidária para seu sócio. Afirma que a autoridade fiscal não indicou
qual o interesse comum que o sócio teria nos pagamentos realizados. Enfatiza que, por
não existir na hipótese interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, e por não ter sido comprovado e sequer esclarecido o suposto
interesse comum, é mister reconhecer que é de todo inaplicável ao caso em tela a
solidariedade prevista no art. 124 do CTN.
Também discorre sobre o art. 135 do CTN e especula que a autoridade fiscal
tenha aplicado o inciso VII do art. 134, combinado com o inciso I do art. 135, ambos do
CTN. Argúi que, nesses casos, a responsabilidade será pessoal do terceiro que agiu com
excesso de poderes, infração A lei, ao contrato social ou aos estatutos, excluindo-se a
responsabilidade da impugnante. Ressalta que o eventual não recolhimento de tributo
não implica a responsabilidade do artigo 135, I do CTN.
Relata que os tribunais pátrios têm decidido que não se confunde a pessoa do
sócio com a da sociedade, e que aquele só pode ser considerado responsável tributário
nos casos de violação de lei, contrato social, excesso de poderes comprovados pelo
Fisco, o que não teria ocorrido no caso em comento.
Afirma que a autoridade fiscal deveria ter lavrado o auto de infração
exclusivamente contra a pessoa física, e ter demonstrado quais seriam os atos praticados
pelo Sr. Sironi, com excesso de poderes, infração A lei, ao contrato social ou estatuto e
que teriam levado, em conseqüência, A referida incidência tributária. Entretanto, a
autoridade fiscal lavrou o auto de infração contra a empresa e não demonstrou qual ato
abusivo ou ilegal do Sr, Sironi que teria originado o crédito tributário.
Afirma que, pela legislação, jurisprudência e doutrina, trazidas A colação,
depreende-se que originariamente a suposta divida tributária é da empresa impugnante,
sendo necessário que seja feita a prova da conduta ilícita ou ilegal do sócio, já que o
simples não pagamento de débitos tributários não configura ilícito propriamente dito,
ficando suas seqüelas limitadas A própria pessoa jurídica, não se caracterizando em
responsabilidade dos sócios.
Arremata que a fiscalização utilizou inadequada e equivocadamente o
disposto no art. 135, I, do CTN, e que não pode ser mantida a responsabilização do Sr.
Sironi Antonio Cavagnoli.
6 — Dos juros Argumenta que, após a edição do novo Código Civil, os juros
não podem exceder o percentual de 12%.
7 — Da representação para fins penais
Argumenta que inexistem motivos para a feitura da representação fiscal para
fins penais, e que esta deve ser indeferida.
Por meio da informação de fls. 234, a servidora autuante informou que, ao
contrário do que consta no item 3 do Termo de Verificação Fiscal, não foi elaborada
Representação Fiscal para Fins Penais, porquanto, por força do § 7° do art. 1°, da
Portaria SRF n° 326/05, quando a ação fiscal for motivada por informações oriundas do
Ministério Público Federal, ou da Policia Federal, ou quando tais órgãos já tiverem
conhecimento prévio dos fatos que configurem crime, em tese, será feita apenas
comunicação dos fatos apurados na auditoria.
Por meio do despacho de fls. 235, foi determinada a realização de diligência
tendente a juntar aos autos cópia da escritura pública de compra e venda, e comprovante
da alegação de que Guilherme Rouze Cavagnoli e Sônia Maria Rouze seriam sócios da
empresa Fabris Comércio de Pneus Ltda. A escritura foi juntada As fls. 238-241, e o
instrumento de contrato social —primitivo — bem como de sua primeira, segunda e
terceira alterações, foram juntados As fls. 242-253. Também foi juntada cópia de
cheque (fls. 254-255) e de declaração da autuada (fls. 256).

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fl. 507).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 26/11/2001, 27/12/2001, 25/01/2002, 26/02/2002, 26/03/2002,
25/04/2002, 31/05/2002
DECADÊNCIA. DOLO.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação, determina que o prazo decadencial relativo a
tributos sujeitos a lançamento por homologação seja contado pela regra geral insculpida
no art. 173 do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA JURÍDICA.
Carecem de causa jurídica - seja pela ausência de correspondente acréscimo em seu
ativo, seja por não ter figurado como obrigada no negócio - os pagamentos feitos pela
pessoa jurídica para quitar divida contraída por pessoas físicas, seus sócios de fato, em
compromisso de compra e venda de imóvel incorporado aos seus patrimônios
individuais.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Sujeita-se à imposição de multa qualificada a contribuinte que, no intuito de impedir ou
postergar que a autoridade fiscal tome conhecimento da ocorrência do fato gerador,
paga dividas pessoais de sócios de fato e, sem respaldo em qualquer documento
probante, registra em sua contabilidade aquisição de imóvel que, em realidade, fora
comprado por sócios de fato, em seus nomes pessoais.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVAMENTO.
Abstendo-se a contribuinte de prestar os esclarecimentos que lhe foram solicitados,
sujeita-se ao agravamento da multa de oficio.
Lançamento Procedente

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que, em relação à decadência, quando
houver dolo, fraude ou simulação, aplica-se o art. 173 do CTN, iniciando-se a contagem do prazo
a partir do primeiro dia do exercício seguinte, o que no caso se daria em 01/01/2002 e
finalizando em 31/12/2006. Sobre a limitação da responsabilidade e representação do Interessado
é possível constatar, por meio de diversas provas, que o patrimônio familiar se confunde com o
da sociedade, bem como que o Sr. Sironi Antônio Cavagnoli deixou efetivamente a
administração da pessoa jurídica. Pelo contrário há fortes indícios de que foram intencionalmente
colocadas interpostas pessoas, inclusive, “a condição de proprietário de fato do empreendimento
sequer é um fato que caiba ser discutido, uma vez que se encontra expressamente confessado
pelo Sr. Sironi.”. Em relação à compra do imóvel, não há documento que comprove que os
promissários compradores teriam alienado seus direitos e obrigações contratuais, assim os
pagamentos feitos pela Sociedade se constituem como adimplemento do contrato. Apesar de
intimada, a pessoa jurídica não apresentou sua contabilidade. Ademais “carecem de valor
probatório os registros feitos na escrituração da impugnante relativos à aquisição do imóvel. Tais
lançamentos carecem de substância, porquanto seu ativo não sofreu nenhum acréscimo em
contrapartida aos pagamentos que fez das obrigações assumidas pelo Sr. Sironi e seus
familiares.”. Havendo pagamento da pessoa jurídica pelo imóvel, mas não obtendo ela nenhum
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

benefício, houve pagamento sem causa. O contrato de transferência entre a Manifestante e a
Fabris, de fls. 439-441 não passa de fantasia, pois na escritura pública (fls. 467 e segs.) consta
que a transferência foi feita pelos intervenientes anuentes cedentes (fl. 471). O inconformismo
com o agravamento da multa não se sustenta, pois, intimada mais de uma vez para prestar
esclarecimentos, nada fez. A taxa Selic é aplicável de acordo com a legislação tributária. Não
houve representação fiscal, portanto, não é de se analisar tal argumento. Sobre a
responsabilidade, o Sr. Sironi utilizou a sociedade para obter vantagem econômica, tentando
deixa-la com o prejuízo. É fato que o responsável tinha interesse na situação que constituiu o fato
gerador. Também infundadas as alegações que não houve excesso de poder ou infração à lei.
Assim se mantém a solidariedade.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, os Contribuintes interpuseram Recurso
Voluntário, por meio do qual alegaram, em suma, que: a) a DRJ teria tecido elucubrações de que
haveria irregularidades sobre a constituição da sociedade. Além de serem improcedentes, não
foram apresentadas durante a fiscalização, nem indicadas no Termo de Verificação Fiscal (TVF).
A suposta irregularidade estaria em pagamentos efetuados, de uma pessoa jurídica para outra, em
virtude de contrato de compromisso de compra e venda. A fiscalização nunca aventou a
irregularidade na constituição da sociedade interessada, nem em confusão patrimonial. A DRJ
tem função julgadora, não podendo extrapolar sua competência. Não pode alterar a descrição dos
fatos e o fundamento da autuação fiscal. Isso teria ensejado a violação do contraditório e ampla
defesa. Cita a violação ao art. 59 do Dec. 70.235/72; b) a regra de presunção de renda/receita,
que visa impedir a omissão de receitas, é elidida pela comprovação da existência da operação e
da sua causa; b.1) as pessoas físicas (Sr. Sironi, a Sra. Sonia e o Sr. Guilherme), em 2001,
firmaram compromisso de compra e venda com a EAGLE. Sendo que a cláusula 7 do
compromisso permitia que a escritura fosse passada a quem eles indicassem. Com base na
cláusula, a GIRO teria adquirido o imóvel, a qual decidiu posteriormente alienar à FABRIS, pelo
valor de R$ 900.000,00. Há contrato que comprove a transferência dos imóveis entre as
sociedades (fl. 439-441). A realidade deve prevalecer sobre a forma. Houve ingresso de bem no
ativo imobilizado e não houve decréscimo do ativo da empresa; b.2) há comprovação das
alegações com documentos, contrato pagamentos e registro imobiliário. Não pode ser
descaracterizada a operação, simplesmente porque inexiste um documento formal. A
transferência direta do imóvel para a FABRIS não é razão para desnaturar a operação realizada;
b.3) a alienação se deu em 45 parcelas de R$ 20.000,00, as quais vêm sendo pagas, conforme
comprovantes de transferência juntados; c) inaplicabilidade da multa qualificada com
agravamento, pois não deve ser aplicada a multa de 150%, inclusive para o gravame; c.1)
necessidade de comprovação de dolo, o que se caracteriza com a intenção do agente. Não há
comprovação de que houve intenção de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador.
A operação é clara e lícita. Não houve fraude, somente se provada. Apresenta jurisprudência
administrativa; c.2) inaplicabilidade do agravante prevista no § 2° do art. 44 da lei 9.430/96, pois
não há apontamento de quais seriam os supostos esclarecimentos foram negados. Não houve
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

nenhum negativa. Constam os livros diário e razão; d) tendo em vista a data de ocorrência do
fato gerador e o art. 150, § 4° do CTN, então a cobrança teria sido atingida pela decadência. A
aplicação do art. 173, I, do CTN só se dá com a existência de dolo, fraude ou simulação, o que
não houve no caso, pois os fatos alegados não têm relação alguma com o suposto fato gerador; e)
não deve ser aplicada a solidariedade passiva ao Sr. Sironi. A autoridade fiscal apontou apenas
como fundamento o art. 124 do CTN, mas a DRJ utilizou o art. 124, I e 135, I do CTN, artigos
esses que não se enquadram no caso, nem a desconsideração da personalidade jurídica. Não
houve qualquer benefício do S. Sironi, nem prova de que os recursos da sociedade teriam sido
drenados. Não houve comprovação da redução de patrimônio da GIRO, nem aumento de
patrimônio do Sr. Sironi. Pelo fato de a empresa estar inativa, não seria fundamento para
aplicação do art. 124, I do CTN. De todo o exposto não houve interesse comum; e.1) quanto ao
art. 135, I do CTN, a autoridade fiscal não o utilizou como fundamento. Somente seria aplicável
tal dispositivo se efetivamente comprovado pelo fisco violação de lei, contrato social ou excesso
de poderes. Caso aplicável, deveria ter sido o auto de infração lavrado apenas contra a pessoa
física e ter sido demonstrados quais autos foram praticados pelo Sr. Sironi. Não houve abuso; f)
não deve ser aplicada a Selic, mas os juros previstos no Código Civil. Ao final, requer a reforma
da decisão, para que seja reconhecida a total improcedência da autuação. Alternativamente se
reconheça a decadência em relação ao lançamento; a ilegitimidade passiva do Sr. Sironi; a
inaplicabilidade da multa de 225% e sejam limitados os juros a 12%, nos termos do art. 406 do
Código Civil.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
7. Em apenso aos presentes Autos estão os Autos de n° 16095.720289/2011-76,
que tratam de representação fiscal para fins penais, não contendo qualquer questão a ser decidida
por esta Turma.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 551 – 26/06/08), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 560 – 28/07/08), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

PRELIMINARMENTE
V. Fundamentos da decisão e contraditório e ampla defesa
11. Na visão dos Recorrentes, a DRJ teria inovado na descrição dos fatos e
alterado a fundamentação da autuação fiscal. Uma vez que sua função é a de julgar, a DRJ teria
agido como se DRF fosse, usurpando, portanto, sua competência. O fato de ter discorrido sobre a
regularidade da constituição da sociedade e a confusão patrimonial, não se atendo aos
pagamentos efetuados, de uma pessoa jurídica para outra, o que seria o fundamento para o
lançamento, teria como efeito a violação do contraditório e ampla defesa.
12. Inicialmente cumpre citar o art. 29 do Dec. 70.235/72, o qual dispõe que “Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias.”. Destaca-se a primeira parte do artigo, que
prevê que a convicção será formada livremente com a apreciação da prova. Nenhuma outra
prova foi mencionada ou apresentada nos Autos, sendo que a análise da DRJ partiu delas, as
mesmas que as partes apresentaram e tiveram acesso.
13. O mesmo ocorre quanto ao fundamento que justificou o lançamento. O
fundamento factual continua o mesmo, ou seja pagamento sem causa/operação não comprovada
e a respectiva falta de recolhimento de IRRF. Os fundamentos normativos, com exceção do art.
135 do CTN, o qual será abordado em momento oportuno, também foram os utilizados pela DRF
para a constituição do crédito tributário, indicados no Auto de Infração e documentos
integrantes, bem como no Termo de Verificação Fiscal.
14. Quanto à fundamentação ou argumentação a partir da análise dos fatos na
decisão, questão principal levantada pelos Recorrentes, percebe-se que em que pese haver um
destaque por parte da DRJ em alguns pontos, todos eles já haviam sido levantados no processo.
Os Requerentes reclamam que a DRJ teria se fundamentado na constituição da sociedade e na
confusão patrimonial. Ora, a argumentação da DRJ parte dos argumentos apresentados pelos
próprios Interessados, que justificam que deve ser aplicado o princípio da essência sobre a forma
(fls. 345), bem como, apresentam argumentação sobre a desconsideração da personalidade
jurídica, citando o art. 50 do Código Civil (fl. 373).

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

15. Foi com base nesses argumentos que os julgadores de primeiro grau partiram
a análise, situação, inclusive, expressamente citada no Acórdão (fl. 521)

16. Não podem os Requerentes esperar que possam questionar sobre tais
situações e que a DRJ não as possa abordar. A própria natureza dialética do processo demanda
que assim fosse, caso contrário os Demandantes poderiam argumentar que não foram suas
alegações analisadas, causando omissão na decisão. O exame do Órgão julgador se baseou na
documentação constante nos Autos, não havendo qualquer inovação.
17. Ademais, tais questões já se encontram como objeto do TVF. O
questionamento sobre a constituição da sociedade está claramente citado à fl. 255 (TVF), abaixo
trasladada. Sobre a confusão patrimonial, não é isto que se trata a discussão? A compra de
imóvel para pessoas físicas, sendo que apenas uma delas (Sr. Sironi) foi sócia da pessoa jurídica
que pagou pelo imóvel, ou seja, pagamento sem causa/operação não comprovada? Sim, é disso
que se trata. De pessoa jurídica pagando imóveis a terceiros.
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

18. Constata-se dessa análise que não houve inovação alguma por parte da DRJ,
nem qualquer infração ao contraditório e à ampla defesa, o que justifica o não acolhimento dos
respectivos argumentos dos Recorrentes.

VI. Decadência
19. De acordo com o Recurso Voluntário, se a aplicação da decadência for feita
pelo art. 150, § 4o do CTN então haveria decadência no direito de lançar em relação ao presente
Processo. Se for aplicado o art. 173 do CTN quanto à decadência, então o direito de lançar não
teria decaído, pois o lançamento fora efetua no último mês desse prazo.
20. Tal afirmação está correta, a aplicação de um ou outro artigo traz como efeito
a manutenção ou não do lançamento. O que vai definir a aplicação de qual dispositivo é se houve
fraude, dolo ou simulação, conforme disposição do art. 173 do CTN.
21. Como visto nos tópicos de mérito, havendo a caracterização de dolo, fraude
ou simulação, os quais se reconhecem no presente caso deve ser aplicado o art. 173 do CTN, não
sendo, portanto, caracterizada a decadência ao direito de lançar.
22. Inclusive, deve ser aplicada a Súmula 114 do CARF, a qual prevê que: O
Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem
comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I,
do CTN.

MÉRITO
VII. Compra e venda do imóvel e comprovação da operação
23. Segundo os Recorrentes, a regra de presunção de renda/receita é elidida pela
comprovação da existência da operação e da sua causa. Alegam ainda que os contrato de
compromisso de compra e venda firmado pelas pessoas físicas permitiria a transferência do
imóvel a qualquer pessoa. Tendo isso em vista, a GIRO teria adquirido o imóvel, o qual foi
alienado para a sociedade denominada FABRIS, pelo valor de R$ 900.000,00. Afirmam que a
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

realidade deve prevalecer sobre a forma, pois efetivamente a pessoa jurídica quem adquiriu a
sociedade, como se comprova pelos documentos, sendo que a alienação se deu em 45 parcelas de
R$ 20.000,00, as quais vêm sendo pagas. Alude ainda que as pessoas físicas não tiveram
benefício algum no negócio, nem a pessoa jurídica (GIRO) teve qualquer prejuízo.
24. O exame dos argumentos deve partir da regra aplicada ao caso, como sendo a
que justifica o lançamento. O art. 61 da lei 8.981/95 assim dispõe:

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à
hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (destaque
não consta no original)

25. Como se percebe, a incidência do tributos nos moldes do Caput do artigo não
é somente aplicável quando houver pagamento não identificado, mas também, de acordo com o §
1o, em casos que o pagamento ou a entrega de recursos seja feito a terceiros, sejam tais valores
contabilizados ou não, quando não comprovada a operação ou não comprovada sua causa. De
pronto é possível, então, afirmar que para a não incidência da norma prevista no artigo é
necessário identificar o beneficiário, comprovar a operação, bem como justificar a causa do
pagamento. A transferência de valores deve ser justificada.
26. No presente caso, percebe-se que, em tese, há a identificação do beneficiário,
que foi o vendedor originário do imóvel, denominado EAGLE DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS S/A (EAGLE), assim, o pagamento, segundo consta teria ido para essa pessoa
jurídica que vendeu o imóvel inicialmente. Os próprios Recorrentes alegam que foi a GIRO
quem adquiriu o imóvel (fl. 576). Desta feita, não seria aplicável o Caput do art. 61, porque o
beneficiário seria conhecido.
27. Com base na premissa acima, a questão que se coloca nos Autos é a
comprovação da operação e a comprovação e justificação da causa do pagamento. De acordo
com os argumentos recursais a operação de compra e venda inicial do imóvel, da EAGLE para a
GIRO, havendo as pessoas físicas como intervenientes, e, depois a venda do imóvel pela GIRO
para a FABRIS, havendo também intervenientes (mesmas pessoas físicas) haveria de comprovar
a operação e a causa, sendo essa justificada.
28. Da análise nos Autos, extrai-se que os pagamentos de compra do imóvel
foram feitas pela GIRO (fl. 253, TVF), ainda que o contrato de promessa de compra e venda
tenha sido firmado entre as pessoas físicas (GUILHERME ROUZE CAVAGNOLI, SIRONI
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

ANTONIO CAVAGNOLI e SONIA MARIA ROUZE) (fls. 13 e segs.) e a EAGLE. As dúvidas
começam a surgir na venda do imóvel, que, como alegado na defesa, teria sido feito pela GIRO à
FABRIS.
29. Às fls. 439-441 costa contrato de confissão de dívida entre GIRO (Credora) e
FABRIS (Devedora). O Contrato foi apresentado pelos Recorrentes e define que pelo pagamento
da transferência de imóvel, feito pela credora para a devedora, seria feito o pagamento de 45
parcelas mensais, a totalizar R$ 900.000,00. Abaixo se transcreve os termos da cláusula
primeira.

30. Quem assina pelas pessoas jurídicas são Odilon Nogueira (FABRIS) e Ruy
Leandro Tiezerini (GIRO), como se percebe da cópia do cabeçalho do contrato trasladado abaixo
(fl. 439, destaque não consta no original). A cópia das assinaturas também são colacionadas a
seguir (fl. 441).

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

31. Ao verificar as assinaturas das pessoas no contrato no restante do processo,
pois a DRJ afirmou que esse contrato se constitui como fantasioso, foram encontras as
assinaturas, com reconhecimento de firma, dos Srs. Sironi e Odilon, respectivamente às fls. 409 e
407, cujas cópias são trasladadas abaixo. É ainda colacionada cópia da assinatura, também com
reconhecimento de firma, do Sr. Ruy Leandro Tiezerini (fl. 37), que representava no contrato de
confissão de dívida a GIRO.

32. Apesar de reconhecidas as firmas, a assinatura do Sr. Sironi e do Sr. Odilon
podem ser comparadas e confirmadas respectivamente às fls. 25 e 423 (contrato de promessa de
compra e venda e contrato social da GIRO), e à fl. 249 (quinta alteração contratual da GIRO).
33. Quando comparadas tais assinaturas, primeiro se verifica que no contrato de
confissão de dívida quem assinou foi o Sr. Ruy, corretamente no lugar da GIRO, no entanto,
quem assinou pela FABRIS foi o Sr. Sironi e não o Sr. Odilon quem deveria assinar. Claramente
se constata que há tentativa clara de se ludibriar a conclusão do julgamento, conduzindo os
julgadores a conclusão equivocada. Para facilitar se coloca lado a lado as assinaturas com
reconhecimento de firma do lado esquerdo e as lançadas no contrato de confissão de dívida do
lado direito, fundamental esse para a comprovação das alegações apresentadas pela defesa.
Inicialmente assinatura do Sr. Ruy, lado a lado. Depois do Sr. Sironi, lado a lado.
Tabela 1
Com reconhecimento de firma
Assinatura no contrato (fl. 441)
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

34. Se não bastasse não constar nenhuma assinatura de qualquer representante da
FABRIS no contrato de confissão de dívida, o que o caracteriza em falso, ao analisar os cheques,
que teriam servido de pagamento objeto do citado contrato se percebe três incongruências graves
e que corroboram com a ideia de que nenhum dos cheques foi usado para a finalidade a qual se
afirmou.
35. A primeira delas é que os cheques também contém assinatura idêntica a do
Sr. Sironi, sendo que deveria conter a assinatura de algum dos sócios da FABRIS, ou o Sr.
Odilon ou o Sr. Solivan, conforme primeira alteração do contrato social dessa sociedade, válido a
partir de agosto de 2004 (fls. 479-485). Eventualmente outra pessoa poderia receber a procuração
perante o banco para emitir cheques, um gerente ou diretor financeiro, mas nunca o Sr. Sironi,
que é exatamente quem tinha interesse pela GIRO.
Tabela 2
Com reconhecimento de firma
Cheques que comprovariam o pagamento (fls. 445,447,449)

Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

36. A segundo incongruência é que juntamente com esses três cheques foram
apresentados apenas dois comprovantes de depósito (fls. 447 e 449), referentes aos dos últimos
cheques, que deveriam se referir ao deposito dos títulos na conta da GIRO. Colação abaixo.

37. Apesar de estarem um pouco apagados, é possível visualizar que os depósitos
foram feitos em dinheiro e não em cheque. Ressalta-se que os depósitos foram apresentados
como referidos aos dois últimos cheques, que estão cruzados, podendo seu desconto se dar, por
meio de lei, apenas com o depósito.
38. A última incongruência é que a cláusula primeira do contrato de confissão de
dívida, acima trasladada, previa que as parcelas de R$ 20.000,00o iriam ser pagas mensalmente
com a correção de 1% ao mês, por ser parcelado. Contudo, todos os pretensos comprovantes
constam exatamente no valor de R$ 20.000,00. Junto com o Recurso Voluntário foram
apresentados outros pretensos comprovantes de depósito, dessa vez sem os respectivos cheques,
mas de que o depósito teria sido feito em cheque (fl. 674).

39. A mera apresentação de comprovantes assim, sem a confirmação que os
recursos tenham vindo da FABRIS não servem como prova, pois apenas consta que um valor em
cheque de R$ 20.000,00 foi depositado na conta da GIRO.
40. Dos treze comprovantes de suposta transferência de R$ 20.000,00 mensais
pelo pagamento do contrato, apenas três constam o nome da FABRIS e da GIRO (fls. 688/692 e
696, abaixo. Os destaques não constam no original). Ao se verificar quem efetuou as
transferências, constata-se que foi o Sr. Guilherme Cavagnoli, uma das pessoas físicas que
elaborou o contrato de promessa de compra e venda.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

41. À fl. 680 consta, imagina-se que por equívoco, um comprovante na qual a
GIRO transfere à FABRIS o valor de R$ 20.000,00, efetuada pelo Sr. Ruy. A questão que se
coloca aqui é: houve algum pagamento, que por coincidência tenha sido no mesmo valor da
parcela que tem relação com o contrato objeto de análise, ou a GIRO estaria devolvendo os
valores à FABRIS? Apesar de não se poder alegar simplesmente com esse documento, a dúvida
não permite que se tenha certeza sobre a validade do restante dos comprovantes.

42. Não bastassem praticamente todas as provas apresentadas pelos Recorrentes
estarem viciadas, pois facilmente refutadas, o que inclui a contabilidade, que nos termos do TVF
foi registrada em momento posterior à ciência do início da fiscalização (fl. 257), contendo falhas
(fl. 263), há ainda o registro de imóveis, comentado posteriormente à colação das cópias do TVF
que dizem respeito à contabilidade.

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

43. Sobre a escrituração do imóvel, como se manifestou a DRJ, não consta em
nenhum momento o nome da GIRO, apenas o das pessoas físicas como intervenientes anuentes,
constando ainda que o valor de R$ 900.000,00 seria pagos aos intervenientes (fls. 471 e 531).

44. De todo o exposto, conclui-se que não houve comprovação da operação e
nem da causa indicada pelos Recorrentes. Ao contrário, os indícios levam a crer que se tratou de
um simulacro, com o objetivo intencional da pessoa jurídica pagar por um imóvel que trouxesse
benefício às pessoas físicas sem a devida justificativa.

VIII. Qualificação e agravamento da multa
45. Com base no tópico anterior e haja a vista a conduta dos Recorrentes, com
evidente intuito de fraude, simulação e dolo, a qualificação da multa foi adequada e nos termos
da lei.
46. Quanto ao agravamento, o TVF bem retrata a situação, às fls. 253 e segs.,
apontando que as pessoas envolvidas foram intimadas mais de uma vez para que apresentassem
esclarecimentos sobre as operações, contudo, não o fizeram. Os Contribuintes alegam que
entregaram o Diário e o Razão, o que bastaria.
47. A falta de esclarecimentos não pode se considerar suprida se forem abordados
os questionamentos suscitados pelo fisco. Nas intimações, o questionamento se dava a respeito
das operações de compra e venda do imóvel ou situações correlatas, contudo, os contribuintes
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

entregaram apenas os livros, registrados a destempo, sem a devida contextualização. Tal atitude
não serve como esclarecimento, sendo, portanto, devida a aplicação do agravante da multa, nos
termos do art. 44, § 2o, inciso I da lei 9.430/96.

IX. Solidariedade
48. Os Requerentes argumentam que a DRJ extrapolou sua competência, pois
alterou o fundamento da solidariedade, uma vez que o fundamento legal utilizado pela
autoridade fiscal tinha sido apenas o art. 124 do CTN, mas o Órgão julgador de primeiro grau
utilizou também o 135, I do CTN. Alegam ainda que não haveria motivo para haver
solidariedade, refutando que a previsão do art. 124 e do art. 135, ambos do CTN, seriam
aplicáveis ao presente caso.
49. Quanto à aplicação do fundamento normativo, não assiste razão aos
Recorrentes. Ainda que não conste no Auto de Infração (fl. 273), como no TVF (fl. 267), o art.
135, I do CTN para atribuir solidariedade ao Sr. Sironi, tal fundamentação foi utilizada
expressamente no Termo de Sujeição Passiva Solidária, à fl. 289. Assim, correta a decisão da
DRJ para justificar o procedimento.
50. De acordo com os dispositivos mencionados, as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador são solidariamente obrigadas, bem como quando
houver excesso de poderes. De acordo com os fatos, constatou-se que o Sr. Sironi tem interesse
comum na situação que configurou o fato gerador, pois lhe trouxe benefício. De outro lado
contribuiu diretamente para isso. Ocorre ainda que se constata claramente atos praticados com
excesso de poderes e infração à lei e contrato social, como se depreende dos tópicos anteriores.
Assim sendo, deve responder solidariamente.

X. Taxa Selic
51. Os Recorrentes afirmam que os juros aplicados sobre os valores devidos
deveriam ser limitados a 12%, conforme previsão no art. 406 do Código Civil. Sobre o assunto
há de se aplicar a Súmula CARF n° 4, cuja redação é a seguinte: A partir de 1o de abril de 1995,
os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Além disto, já se pronunciou o STF sobre
sua aplicação:

Ementa:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ENTIDADE
EDUCACIONAL.
IMUNIDADE.
CEBAS.
EXIGÊNCIA.
LEI
ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. SÚMULA 279/STF.
TAXA SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ADMISSÃO. MULTA.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. 1. O
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

566.622
RG,
acolheu-os
parcialmente
para:
(i)
assentar
a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e (ii)
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". Portanto, esta
Corte entendeu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS por
intermédio de lei ordinária. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo
probatório dos autos, concluiu que a recorrente é entidade educacional,
razão pela qual para firmar entendimento diverso seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 3. O STF, ao apreciar
o Tema 214 da sistemática da repercussão geral, entendeu como
legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de
atualização de débitos tributários. 4. Quanto ao caráter confiscatório da
multa moratória, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido
quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 5. Inaplicável o art. 85,
§ 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. (destaque não consta no
original)
(ARE 864053 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)

52. Assim, deve a SELIC ser aplicada sobre o crédito em desfavor dos
Contribuintes, não se acolhendo a argumentação apresentada.

XI. Conclusão
53. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e,
depois rejeitadas as preliminares suscitadas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo os lançamentos e a imputação de solidariedade com fulcro nos artigos 124, I e 135, I,
do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.013577/2006-42

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital